Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-02.2015.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000599-02.2015.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ODETINA MARIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MATHEUS SANTIAGO GONCALVES SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE
EM
EQUIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO.
VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. ARBITRAMENTO
QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC.
, DO CPC.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Odetina Maria de Souza e outros, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração em Cargo Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pilão Arcado, que acolheu parcialmente o pedido inicial para anular a exoneração dos autores e determinar seu retorno ao serviço público municipal, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, com base na equidade, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais). Os autores apelaram, exclusivamente, quanto à fixação da verba honorária, argumentando que o valor arbitrado é incompatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, diante da complexidade da causa, da dedicação dos procuradores e do proveito econômico auferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se, diante da alegada existência de condenação e possibilidade de aferição de proveito econômico, ainda que ilíquido, é legítima a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 2º, do CPC, com arbitramento entre 10% e 20% sobre o alegado benefício obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar, como regra geral, os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, os quais incluem percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. O arbitramento por equidade, previsto no § 8º do art. 85 do CPC, configura exceção e somente se justifica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo,
situação verificada na hipótese, em que não houve condenação e se atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00(um mil reais).

5. A atuação dos advogados demandou elevado grau de zelo profissional, com diligências constantes desde 2015, organização de extensa documentação individualizada e deslocamentos frequentes entre Juazeiro e Pilão Arcado, circunstâncias que justificam a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 0503951-97.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.03.2022;
TJ-BA, Embargos de Declaração n.º 8056472-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.06.2024;
TJ-BA, Apelação n.º 0506481-65.2017.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 18.06.2024.

STJ, Tema Repetitivo n.º 1076 (REsp 1850512/SP e outros).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
0000599-02.2015.8.05.0194
,
oriundos da Comarca de Pilão Arcado, em que figuram como Recorrentes

ODETINA MARIA DE SOUZA E OUTROS
, sendo
Recorrido
o
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO PARCIAL AO RECURS
O.